Tribunal: STF
Processo: Rcl 40638
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 855.178-ED. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Belo Horizonte, com fulcro nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988, III, do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública do Juizado Especial da Comarca da mesma unidade federativa, nos autos do processo nº 5002321-13.2020.8.13.0024.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante aponta afronta ao precedente firmado em repercussão geral no RE 855.178-ED (Tema 793). 
    3. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, a Municipalidade narra ajuizada, em seu desfavor, ação ordinária, com o objetivo de que fosse condenada ao fornecimento de medicamento não contemplado na lista do Sistema Único de Saúde - SUS.
    Sustenta que o Juízo de primeiro grau descumpriu a Tese 793 da sistemática de repercussão geral, porquanto indeferiu a inclusão da União no polo passivo da demanda, ao fundamento de que a obrigação de fornecer medicamentos é solidária entre os entes federados. 
    Articula que esse entendimento foi superado ao julgamento de embargos de declaração no RE 855.178. Acresce que “a União deve ser incluída no feito porque é dela a competência administrativa para incluir o medicamento no SUS, ou seja, padronizá-lo para o tratamento da doença que acomete a autora, com auxílio da CONITEC, na forma do artigo 19-Q da Lei 8.080/90”. 
    Aduz que a manutenção da causa na Justiça Estadual, quando deveria ser remetida à Justiça Federal, é decisão teratológica por deturpar o precedente vinculante deste Supremo Tribunal Federal e causar grave tumulto ao processo.
    Requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada, com o consequente reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar o feito.
    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    5. Conquanto citada, a parte beneficiária do ato judicial reclamado não apresentou contestação.
    6. Dispenso a intimação da autoridade reclamada e do Procurador-Geral da República, em decorrência do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (...)”
    3. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC -, que admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. Em observância à finalidade do sistema de repercussão geral, decisões recentes desta Suprema Corte ressaltam a excepcionalidade do cabimento da reclamação nessa hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/10/2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/9/2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05/6/2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06/2/2017.
    5. A decisão reclamada está assim justificada quanto ao tema articulado na reclamação:
    “O Município de Belo Horizonte requereu a remessa dos autos para a Justiça Federal sob a alegação de existência de litisconsórcio passivo necessário com a União.
    Sustenta que, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal acolheu a tese de que em casos de pedido de fornecimento de medicamentos não contemplados na lista do SUS é necessária a inclusão da União no polo passivo da lide ante a responsabilidade atribuída ao Ministério da Saúde na regulação em si.
    Analisando atentamente a questão tenho por bem manter o posicionamento já adotado por essa Justiça especializada, bem como pela jurisprudência dominante do egrégio TJMG e dos Tribunais Superiores.
    É certo que havendo política de distribuição de competências para fornecimento de tratamentos médicos ela deve ser observada, sendo tal medida o meio razoável de se garantir a universalização da prestação do serviço público, conforme previsto na Constituição.
    Nesse sentido, a Lei nº 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, prevê, em seu art. 6º, dentre as competências do SUS, a formulação da política de medicamentos.
    Ocorre que, quando inexistente política pública específica para a distribuição de fármacos excepcionais (e não há nos autos nada que indique a existência de tal distribuição para o caso em concreto), não se pode esperar que o Poder Judiciário faça tal distinção de competências, cabendo ao cidadão a escolha daquele contra quem deseja demandar.
    Importa ressaltar que no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 855.178, julgado em 23/05/2019, o Tema 793 assim restou fixado pelo Superior Tribunal Federal:
    "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
    Ao exame do referido julgado, na página 7 do voto do relator Ministro FUX, consta a seguinte explanação: “Como bem apontado pelo i. Relator desses embargos de declaração em recurso extraordinário, não há espaço para rediscussão acerca da tese da responsabilidade solidária dos entes federativos em prestações de saúde.”
    Mais adiante, quase ao final de seu voto, nas páginas 38 e 39, o Ministro especifica a questão relativa à solidariedade dos entes no caso de ausência de previsão do fármaco na lista de medicamentos fornecidos pelo SUS:
    “Se houver alegação de (1) omissão administrativa ou legislativa na incorporação do tratamento pretendido, a União (pelas mesmas razões supra) poderá estar na demanda, ainda que eventual condenação não lhe seja diretamente dirigida, por haver prévia definição da responsabilidade financeira pelo seu fornecimento a outro ente, pactuada na Comissão Intergestores Tripartite (artigo 19-U, Lei 8.080/90). A mesma lógica se aplica ao caso de (3) vedação legal a sua dispensação: como regra geral, a União comporá a lide, ainda que para esclarecer o motivo do uso vedado pela ANVISA ou a ausência de registro na mesma Agência.”
    Ressalto que a previsão 1, acima destacada, se amolda ao caso dos autos, tendo o referido julgado destacado a possibilidade da União integrar o polo passivo da lide, ao contrário da hipótese 2, em que não há registro na Anvisa do medicamento pleiteado, caso em que o litisconsórcio com a União seria necessário.
    Há que se considerar ainda que os embargos interpostos no RE nº 855.178 foram rejeitados justamente pelo fato de que a Suprema Corte já possui entendimento solidificado acerca da inexistência de litisconsórcio passivo necessário em casos como o presente.
    Destarte, não vislumbro a necessidade de se remeter o feito à Justiça Federal, conforme pretende o ente réu, haja vista que não se trata de litisconsórcio passivo necessário, podendo o jurisdicionado demandar questões relacionadas à sua saúde contra qualquer um dos entes públicos, que são solidariamente responsáveis.
    Ressalto, por fim, que a presente decisão não afasta a possibilidade de, em âmbito administrativo, o ente público pleitear o ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas do Governo (art. 35, inc. VII, Lei nº 8.080/1990), em caso de identificação do real responsável.
    Intimar a Autora para, em 10 (dez) dias, requerer o que for de seu interesse, ante o deferimento da liminar e o depósito efetuado pelo MBH em id 110630201.
    No mesmo prazo faculto à Autora se manifestar sobre as contestações apresentadas pelos Réus em id 110630201 e 110708784.
    Por fim, assinalo que a audiência de conciliação está designada para o dia 03/08 próximo”.
    6. Verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta a presente reclamação em face da decisão singular que indeferiu a inclusão da União no polo passivo da demanda. 
    7. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESRESPEITO A PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 34486 AgR, Re. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.8.2019) (destaquei)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegada subsunção ao RE-RG 636.331 (tema 210). Inaplicabilidade do citado paradigma da repercussão geral ao caso, em razão da ausência de similitude. 3.Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl 26628 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.6.2019).
    8. A robustecer a compreensão pela inviabilidade da reclamação ante o não esgotamento das vias ordinárias, cito as seguintes decisões singulares, em que versada controvérsia idêntica: Rcl 40646, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25.5.2020, Rcl 41491, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.6.2020. 
    9. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora